Tribunal: TCU
Processo: 020.532/2009-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de revisão interposto em face de deliberação que julgou as contas do recorrente irregulares, com imputação de débito e multa, em decorrência de superfaturamento na aquisição, transformação e fornecimento de equipamentos para três Unidades Móveis de Saúde adquiridas à conta de recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de tomada de contas especial que cuida, nesta fase, de embargos de declaração opostos por André Luiz Ceciliano, ex-prefeito do Município de Paracambi/RJ, ao Acórdão 441/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, em que foi dado provimento parcial a recurso de revisão interposto do Acórdão 8642/2011-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do embargante, com imputação de débito e multa, em razão do superfaturamento verificado na execução de convênio firmado com o Ministério da Saúde para aquisição de três veículos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com base nos arts. 16, § 3o, e 34 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 209, § 7o, e 287 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração opostos por André Luiz Ceciliano para, no mérito, acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhes efeito modificativo para alterar os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 8642/2011-TCU-Segunda Câmara , que passam a apresentar a seguinte redação: " 9.2 condenar o responsável André Luiz Ceciliano, ex-Prefeito, solidariamente com a empresa Planam Indústria, Comércio e Representação Ltda. e com sua Sócia-administradora Cleia Maria Trevisan Vedoin ao pagamento das importâncias de R$ 8.235,61 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos) e R$ 44.947,54 (quarenta e quatro mil e novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS, acrescida dos devidos encargos legais, a contar, respectivamente, de 18/1/2005 e 3/1/2005, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar ao responsável André Luiz Ceciliano a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, na forma da legislação em vigor; " 9.2 notificar o embargante, o Fundo Nacional da Saúde, o Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro, o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a respeito desta deliberação.